Tribunal: TJDFT
Processo: 0000139-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. REVISTA PESSOAL LÍCITA APÓS ENVOLVIMENTO EM BRIGA. FATO TÍPICO. REGIME DE PENA ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. A revista pessoal é lícita quando decorrente de prévia briga com terceiros em que o agente estava envolvido, satisfazendo a fundada suspeita prevista no artigo 240, § 2o do CPP.
2. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei n.o 9.437/1997, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo - sem licença da autoridade - não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedente no STJ, que dispõe que "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020), e nesta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1417641. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes, nem da eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico.
3. Quanto ao uso desvirtuado, não há qualquer indício de que a faca que o réu portava serviria como ferramenta de trabalho ou que o acusado teria outra destinação lícita ao objeto, que eventualmente permitisse portá-lo em via pública. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva; acórdão n.o 1308859.
4. Não é suficiente a alegação de ser morador de rua, uma vez que não se trata de faca de cozinha (ID 37496853 - Pág. 9), mas de canivete tático, que o próprio acusado afirmou ser para defesa.
5. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto, conforme regra do artigo 33, §2o, “b” do CP, por ser o Réu reincidente e portador de maus antecedentes, conforme as circunstâncias judiciais.
6. O artigo 44, §3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente do STJ dispõe que: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica" (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Em recente processo desta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior.
7. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de agente multirreincidente e portador de maus antecedentes. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, §3o, do Código Penal.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.